Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733487-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURI CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP AGRAVADO: EDITORA CONSULEX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MURI CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no autos do cumprimento de sentença (proc. no 0703156-87.2017.8.07.0001), determinou, para fins de hasta pública, a reavaliação do imóvel penhorado, visando, com isso, garantir que o valor a ser liquidado seja condizente com o atual valor do mercado. Vide decisão de ID no 101545971 (dos autos originais). A agravante busca a reforma da mencionada decisão, pois, ao seu aviso, com espeque no princípio da celeridade processual, não há necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, o qual se encontra localizado na Comarca de Buritis/MG. Isso porque, segundo argumenta, o imóvel constrito já foi objeto de avaliação em março/2020, no qual foi avaliado pelo valor de R$ 3.900.000,00. Assim, acredita ser desnecessária nova avaliação, haja vista que a primeira diligência foi requerida em 2019 e apenas cumprida em 2020, o que demonstra a morosidade da Comarca de Buritis/MG para cumprimento das determinações mediante carta precatória. Logo, não se mostra plausível e célere a determinação de nova avaliação do bem, visto que tornará o processo demorado, já que comprovada a morosidade do Poder Judiciário, mesmo diante das diligências realizadas tanto pela Comarca de Brasília como do próprio agravante. Nesse sentido, acredita que a determinação de nova avaliação, mediante carta precatória enviada para a mesma Comarca que demorou mais de um ano para cumprir as determinações do Juízo a quo, dificultará o adimplemento dos valores que lhe são devidos, o que viola o princípio da efetividade e da celeridade processual. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização do leilão do imóvel penhorado, pois, ao seu aviso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 300 c/c 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam o “periculum in mora” e “o fumus boni iuris”; tendo em vista que busca a satisfação de seu crédito desde 2017. Sustenta, ainda, que a demora na realização do leilão poderá lhe causar prejuízos imensuráveis como, por exemplo, a depreciação do imóvel pelo tempo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal, reconhecendo, em definitivo, a desnecessidade de realização de nova avaliação visando a celeridade e eficácia processual, a fim de adimplir com a demanda nos moldes do art. 4o do CPC. Preparo regular (ID no 30058669). Diante do certificado no ID no 105827199 (dos autos principais), noticiando o decurso do prazo para o recorrente se manifestar as respeito da decisão agravada, determinei, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, a intimação da agravante para se manifestar a respeito da possível intempestividade do recurso manejado. Vide despacho de ID no 30124660. No ID no 30185464, o recorrente prestou as explicações necessárias, demonstrando a tempestividade do presente recurso. Preparo regular (ID no 30058669). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, havendo dúvida idônea de que, em razão do transcurso do tempo, o imóvel penhorado sofreu alteração no seu preço venal, é plenamente viável sua reavaliação, nos termos do art. 873, II, do CPC. In casu, denota-se que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 3.900.000,00, em 10 de março de 2020 (ID no 94189053 - pág. 3/7 – dos originais), portanto, há mais de 19 (dezenove) meses. Assim, é de interesse das partes, tanto do credor quanto do devedor, que o bem penhorado vá à hasta pública por seu real valor, de modo a evitar que sua arrematação se dê por preço aquém do que efetivamente vale no mercado imobiliário. Dessa forma, não verifico, prima facie, a plausibilidade do direito vindicado, pois, na realidade, o perigo de dano milita em favor da parte executada, ora agravada; tendo em vista que o imóvel penhorado, avaliado em R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), visa adimplir dívida no importe de R$ 10.443,51 (dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). Destarte, a simples alegação de demora no cumprimento da Carta Precatória não representa motivação idônea para a concessão da tutela requerida, pois, pelo menos a princípio, mostra-se necessária a reavaliação do imóvel, nos termos do art. 873, II, do CPC, a fim de evitar prejuízos às partes, principalmente ao devedor. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator